Tribunal: TJPA
Processo: 0014455-52.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014455-52.2018.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL CAVALCANTE PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, III, C/C ART. 14, II, DO CPB. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE PODE SER CORROBORADA POR SÍTIOS ELETRÔNICOS DA JUSTIÇA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REVALORAÇÃO. TENTATIVA.
QUANTUM
REDUTOR.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO AGENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, extrai-se, claramente, a existência de Processo de Execução de pena, n.º 0012509-24.2016.8.14.0070, relativo à sentença condenatória transitada em julgado em 02/07/2014, proferida nos autos do Processo de Conhecimento de n.º 0000204-04.2010.8.14.0008, pela qual o recorrente restou condenado à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, cujas informações foram corroboradas em pesquisa aos Sistemas Libra e SEEU.

2. Trata-se, portanto, de réu reincidente, já que ostenta condenação transitada em julgado anteriormente ao cometimento deste último delito, sem que, desde a data do término do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tenha decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos, consoante dicção do art. 64, inciso I, do CPB.

3. Urge consignar ser sólida a jurisprudência no sentido de ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.

4. Não obstante o judicioso entendimento exarado pelo sentenciante, as circunstâncias judiciais elencadas não comportam valoração negativa, à luz do caso concreto.

5. Revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

6. Diante da reincidência do apelante, foi determinado o regime mais benéfico a ele, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, em observância ao teor da Súmula 269 do augusto do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena ao apelante para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente) e 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAFAEL CAVALCANTE PINHEIRO
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 6278070), que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (reincidência), e de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6278056) que, no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 14h, policiais militares receberam denúncia anônima acerca de um sujeito que estaria fazendo uso de uma chave mestra para tentar ligar algumas motocicletas, no intuito de subtraí-las, fatos ocorridos na Av. Governador Manoel Barata, mais especificamente em frente ao Banco Banpará, em Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena/PA. Ao dirigirem-se ao local, o apelante em comento foi encontrado em poder do referido instrumento, razão pela qual foi conduzido para Delegacia.

Em
razões recursais
(ID 6278058), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, insurge-se no tocante à dosimetria da pena imposta, especificamente quanto ao reconhecimento da suposta reincidência do apelante em crime da mesma natureza, o que ensejou o agravamento da pena, nos moldes do art. 61, inciso I, do CPB. Alega, entretanto, não constar dos autos qualquer informação de que o réu seria reincidente em delito da mesma natureza também não há registro de outra condenação, ou de trânsito em julgado.

Nesse contexto, almeja a exclusão da agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena irrogada ao mínimo legal; e, alteração do regime de cumprimento de pena para aquele recomendado ao
quantum
da pena cominada, qual seja, o aberto.

No mais, pretende a aplicação da minorante da tentativa no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), de acordo com o
“iter criminis”
percorrido pelo agente.

Requer o conhecimento e provimento apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6278059), o RMP manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de que o regime de cumprimento de pena seja alterado para o semiaberto.

Em
novas razões

recursais
(ID 7710494), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do recorrente sob as teses de insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva, motivo pelo qual deve prevalecer, na hipótese, o princípio do
in dubio pro reo
; e de negativa de autoria, dado que o réu negou veementemente a prática do delito descrito na denúncia.

Roga, outrossim, roga pela minoração da reprimenda base aplicada ao mínimo legal, haja vista que inexistentes circunstâncias judiciais idoneamente fundamentas em relação ao recorrente.

Por derradeiro, que seja modificado o regime de cumprimento de pena, nos termos do entendimento sumular n.º 440 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 11433452), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, por ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
. Não obstante, registro que as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública à ID 7710494,
não serão objeto de análise por esta Instância recursal
, pois a interposição de anterior irresignação, protocolada à ID 6278058, configura
preclusão consumativa
no direito de recorrer, não podendo mais a Defensoria Pública apresentar nova motivação recursal em favor do referido acusado.

1. Da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB)
:

A defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, insurge-se no tocante à dosimetria da pena imposta, especificamente quanto ao reconhecimento da suposta reincidência do apelante em crime da mesma natureza, o que ensejou o agravamento da pena, nos moldes do art. 61, inciso I, do CPB. Alega, entretanto, não constar dos autos qualquer informação de que o réu seria reincidente em delito da mesma natureza também não há registro de outra condenação, ou de trânsito em julgado.

Equivoca-se a defesa, entretanto.

Da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, à ID 6278069, extrai-se, claramente, a existência de Processo de Execução de pena, n.º 0012509-24.2016.8.14.0070, relativo à sentença condenatória transitada em julgado em 02/07/2014, proferida nos autos do Processo de Conhecimento de n.º 0000204-04.2010.8.14.0008, pela qual o recorrente restou condenado à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no tipo penal do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, cujas informações foram corroboradas em pesquisa aos Sistemas Libra e SEEU.

Trata-se, portanto, de réu
reincidente
, já que ostenta condenação transitada em julgado anteriormente ao cometimento deste último delito, sem que, desde a data do término do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, tenha decorrido o prazo depurador de 05 (cinco) anos, consoante dicção do art. 64, inciso I, do CPB.

Urge consignar ser sólida a jurisprudência no sentido de ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CONSULTA A SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Precedentes.

2. No caso, em que pese o processo empregado na caracterização dos antecedentes seja físico, as informações pertinentes estão disponíveis, para consulta pública, no sítio eletrônico de primeira instância. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.191.188/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)”

Assim, incabível a exclusão da agravante em voga.

2. Da pena-base fixada.
Quantum
redutor em face da tentativa:

No caso, verifica-se que na primeira fase de dosimetria, o d. Magistrado
a quo
, após análise das balizas judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis as vetoriais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 02 anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Assim fundamentou:

“O réu apresenta máxima culpabilidade na prática de ilícito penal; apresenta antecedentes criminais; sua conduta social e personalidade desvirtuadas, pois que possui vasta lista de crimes e ainda continua a delinquir; os motivos e circunstâncias são desfavoráveis, pois possui ganância sobre os bens alheios; o motivo é a busca do lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio, são desfavoráveis; não houve consequências, eis que ficou na tentativa; não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época. Não há atenuantes. Há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses de 30 dias multa, resultando em 03 anos e 150 dias-multa.

Em terceira fase, há a tentativa, pelo que diminuo de 1/3, resultando em CONCRETA e DEFINITIVA a pena de 2 anos de reclusão e 100 dias-multa na razão de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época.”

No entanto, não obstante o judicioso entendimento exarado pelo sentenciante, tenho que as circunstâncias judiciais elencadas não comportam valoração negativa, à luz do caso concreto.

Não se observa fundamentação específica para a culpabilidade do réu, tida apenas como máxima. Do exame dos autos, entretanto, não se extrai que ela se sobreponha ao comum para a espécie, motivo pelo qual não pode pesar em desfavor do recorrente.

No mais, possuindo o réu apenas uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, por fato anterior ao debatido nestes autos, tal condenação não pode ser valorada na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, uma vez empregada a título de reincidência (art. 61, I, CP), para que assim, não se configure indevido
bis in idem
.

Do exame dos elementos angariados, de igual forma, não se verifica elementos concretos acerca do papel do réu na comunidade, a evidenciar a sua conduta social negativa. Tampouco informações acerca de sua personalidade desvirtuada.

Os motivos do crime, relacionados à ganância sobre os bens alheios, da mesma maneira, assim como suas circunstâncias, não pormenorizadas, ressoam comum para o tipo penal em comento.

Com estas considerações, passo à
reestruturação das penas impostas ao réu.

Na
primeira fase
da dosimetria, afastada a valoração negativa das vetoriais, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na
segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência, acresço a reprimenda em 1/6 (um sexto), tornando-a, provisoriamente, em
2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira etapa
, presente a minorante da tentativa, deve ser mantida a fração imposta de 1/3, imposta pelo Juízo de 1º Grau.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

In casu
, o réu foi surpreendido de posse de uma “Chave Mestra” tentando efetuar o furto de motocicletas. Acionada a equipe de policiais, ele foi surpreendido no local de posse do referido instrumento.

Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO. TENTATIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS. MOTIVOS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

6. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

7. Hipótese na qual a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado e os outros dois agentes realizaram o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, tanto que fugiram do local do crime sem levar o valor que pretendiam, achando que ela estava morta. Assim sendo, verifica-se ter sido percorrida quase a totalidade do iter criminis, tendo sido realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II, do CP).

(...)

11. Writ não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 11 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido, no mais, o acórdão impugnado.

(STJ, 507.911/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifei)

Assim, determino ao réu a reprimenda
DEFINTIVA e CONCRETA
de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

3. Do regime de cumprimento de pena:

Pretende a defesa o abrandamento do regime prisional para o aberto.

Razão não lhe assiste.

Ao decidir o feito o d. magistrado
a quo
fixou o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena.

O Código Penal assim estabelece:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2.º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”

Verifica-se que o ilustre Magistrado de 1º grau já fixou, diante da reincidência do apelante, o regime mais benéfico a ele, nos termos do artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, em observância ao teor da Súmula 269 do augusto do Superior Tribunal de Justiça, assim enunciada:

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Dessa forma, considerando a reincidência do réu, a fixação do regime semiaberto é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena ao apelante para
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente) e 07 (sete) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023